Tribunal: TJDFT
Processo: 0000989-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000989-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: KEYLA CRISTINA DA SILVA SANTIAGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÃO PENAL EM CURSO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A narrativa das testemunhas policiais, que esclareceram como as drogas foram localizadas no veículo da ré e na casa na qual residia, associada ao teor da denúncia anônima e o depoimento extrajudicial da testemunha usuária, conduzem a certeza necessária de que a acusada estava traficando drogas. 2. O fato de a acusada também ser usuária de drogas, conforme Laudo Toxicológico, não se mostra incompatível com a figura do tráfico de entorpecentes. 3. A natureza e a quantidade/diversidade da droga apreendida autorizam o incremento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, mormente se tratando de cocaína. Contudo, não se admite a separação dos vetores "natureza e quantidade" para que a pena seja incrementada em duplicidade na individualização da pena. 3. 1. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes do c. STJ e da e. Câmara Criminal do TJDFT. 4. Os inquéritos e ações penais em curso podem afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a impedir o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 para o reconhecimento de tal causa de diminuição de pena. 5. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino, não se fazendo necessário mais nenhum outro requisito. 6. Hígidos os fundamentos que motivaram a concessão de prisão domiciliar à ré, inviável sua revogação, exclusivamente, pela quantidade da pena concreta aplicada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 28, caput e §2o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes da traficância, razão pela qual pugna pela desclassificação para o crime de uso de entorpecentes. Requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, asseverando ser incabível a aplicação da causa de aumento de pena, porquanto não teria sido demonstrado que a insurgente se beneficiava dolosamente da localidade para a prática de tráfico; c) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, afirmando que estariam presentes os requisitos do tráfico privilegiado, pleiteando a redução da pena em 2/3 (dois terços). Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 1o, incisos III, e 5o, incisos XLVI, LIV e LVII, ambos da Constituição Federal, por afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, do contraditório e da ampla defesa. Repisa, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, porquanto intempestivos, vez que interpostos após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, incisos VI e VII, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1133563/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/12/2017; ARE 1057146 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 3/10/2017). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no REsp 1833949/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, a Suprema Corte entende que: “tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, “caput”), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, “caput”, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3o do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4o)” (RHC 150370, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 1o/12/2017). No mesmo sentido, destaca-se ainda a decisão monocrática proferida no HC 183103/SP (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 2/4/2020). Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 12/11/2019, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 13/11/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 14/11/2019 e terminou no dia 28/11/2019. Contudo, os recursos somente foram interpostos no dia 3/12/2019, após escoado o prazo legal, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o recurso especial quanto à suposta negativa de vigência aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 28, caput e §2o, 33, §4o, e artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário lastreado na mencionada transgressão aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XLVI, LIV e LVII, ambos da Constituição Federal, igualmente não caberia dar curso ao inconformismo, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, uma vez que a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024